Tribunal: TJES
Processo: 5004088-65.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas; Nulidade
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004088-65.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
AGRAVADO: ISRAEL ALEKSANDER BARCELOS TEIXEIRA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004088-65.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

AGRAVADO: ISRAEL ALEKSANDER BARCELOS TEIXEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto
por PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

contra a decisão
(fl.
656)
proferida p
elo MM. Juiz de Direito da
5ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos, da ação de indenização
que lhe move ISRAEL ALEKSANDER BARCELOS TEIXEIRA, na qual figuram como litisconsorte
s
Vicente Donizete Pimenta e Sul América Companhia de Seguros Gerais S/A, afastou a alegação de preclusão da prova pericial diante de sua realização e manteve
a
audiência de instrução e julgado designada.

Sustenta: (1) o agravado faltou na data da perícia,
circunstância que implica na preclusão para a produção de tal prova
; (2) o seu assistente técnico não foi intimado para acompanhar a realização da prova pericial; (3)
necessidade de reconhecimento da preclusão da prova pericial ou de declaração de sua nulidade; e (4)
necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Requereu a concessão de efeito suspensivo e ao final o provimento do recurso para reconhecer a preclusão da prova pericial ou a sua anulação.

Decisão (fl. 673/682) indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões (fl. 684/690) requerendo o desprovimento do recurso alegando (1) inexistência de preclusão porque a perícia já foi realizada; e (2) inexistência de nulidade do laudo pericial.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004088-65.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

AGRAVADO: ISRAEL ALEKSANDER BARCELOS TEIXEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

A
s hipóteses de cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias estão definidas no art. 1.015, do Código de Processo Civil
de 2015
. E a referida norma processual não contempla a possibilidade de interposição do agravo de instrumento contra a decisão sobre competência do juízo.

Sucede que a Corte Especial do C. STJ, no julgamento do Recurso Especial nº 1.704.520/MT, Relatora Ministra Nancy Andrighi, apreciado sob a sistemática de recurso repetitivo, j. 05/12/2018, decidiu, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (STJ – REsp nº 1.704.520/MT, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05/12/2018).

No caso, não
é possível postergar a análise do inconformismo com a realização da prova pericial como preliminar da apelação (CPC, art. 1.009, §1º), a qual, segundo a agravante, é nula diante da falta de intimação do seu assistente técnico para acompanhá-la.

É que caso efetivamente se comprove a nulidade da perícia ou a preclusão da produção da prova pericial, pela ausência do agravado quando da designação da primeira data para a realização da perícia, a sentença haverá que ser anulada.

A ação de indenização tem como causa de pedir a indenização por danos materiais e morais, bem como o recebimento de indenização por acidente de veículo automotor – DPVAT, cujo pagamento deve levar em consideração o laudo do Instituto Médico Legal – IML que acompanhou a petição inicial.

Na hipótese, foi determinada a realização de perícia pelo Instituto Médico Legal do Estado do Espírito Santo – IML. Contudo, na primeira data designada, 31/10/2018, o agravado faltou, tendo comparecido numa segunda data, 17/12/2018, na qual se constatou que o agravado apresenta debilidade permanente da função motora do membro superior direito, acentuada de 75% (setenta e cinco por cento), incapacidade permanente para o trabalho e que a enfermidade é incurável (Laudo do IML - folha 555).

Tendo sido realizada a prova pericial não se pode falar, portanto, em preclusão, especialmente porque a prova é essencial para o desfecho da lide.

Esclareça-se, por outro lado, que a alegação de suposta ausência de intimação do assistente técnico da agravante não foi submetida ao crivo do juízo de primeiro grau, implicando que sua análise a esta fase processual configuraria supressão de instância, relevando destacar, ainda, que não existe nulidade sem prejuízo e que os assistentes técnicos podem apresentar os esclarecimentos que acharem necessários para o convencimento do julgador.

Desse juízo:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 431-A DO CPC. SIMILITUDE FÁTICA EXISTENTE. NULIDADE RELATIVA DE ATO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA INÍCIO DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Divergência na interpretação do art. 431-A do CPC, que dispõe: "As partes terão ciência da data e local designados pelo juiz ou indicado pelo perito para ter início a produção da prova".

2. Para o acórdão embargado, a nulidade por inobservância desse dispositivo deve ser examinada à luz do art. 249, § 1º, do CPC, de modo que somente se houver demonstração da existência de prejuízo cabe a declaração de nulidade da perícia realizada. Segundo o acórdão embargado, a circunstância de o laudo pericial ter servido de suporte para a prolação da sentença configuraria a demonstração de prejuízo.

3. É certo, conforme bem leciona José Roberto dos Santos Bedaque, que a segurança constitui valor inerente ao processo e que a "forma e a técnica processuais visam a assegurar o desenvolvimento ordenado da relação, com a prática de atos previamente estabelecidos em lei, permitindo às partes influir no resultado do julgamento" (Efetividade do Processo e Técnica Processual, 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 499).

4. A intimação das partes constitui a regra. É a forma que se tem de assegurar aos litigantes ciência, desde o início, dos trabalhos que serão realizados. Busca-se evitar, assim, a feitura de provas periciais de caráter sigiloso, desprovidas de participação das partes da relação processual.

5. O acompanhamento, desde o primeiro momento, das tarefas técnicas desenvolvidas pelo perito confere ampla transparência e lisura ao processo e permite a produção de laudo pericial que retrate os fatos da forma mais fidedigna possível, a fim de dar suporte adequado ao magistrado, no exercício da atividade jurisdicional.

6. Não se coaduna com o atual estágio de desenvolvimento do Direito Processual Civil, em que impera a busca pela prestação jurisdicional célere e eficaz, a declaração de nulidade de ato processual sem que tenha havido comprovação da necessidade de seu refazimento, diante da existência de vício de natureza processual.

7. O Superior Tribunal de Justiça tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio pas de nulitte sans grief.

8. Embargos de divergência conhecidos e não providos.”

(STJ - EREsp 1121718/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/04/2012, DJe 01/08/2012)

Registre-se, outrossim, que a procedência ou improcedência do pedido é questão de mérito. Todavia, caso a sentença seja de procedência, a prova pericial já realizada é essencial para fixação das indenizações, bem como para que seja fixado o valor que eventualmente lhe será devido a título de seguro obrigatório por acidente de veículo automotor terrestre – DPVAT.

Anote-se, ademais, que quando da designação da audiência de instrução e julgamento no ano de 2021 a agravante alegou a nulidade de perícia realizada no ano de 2018, circunstância que materializa hipótese de nulidade de algibeira, não admitida pela jurisprudência pátria como exemplificam os seguintes precedentes do C. STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.

1. A alegação de afronta ao artigo 1022, II, do CPC/15, de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial, ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF, por analogia. Precedentes.

2. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 245, caput, do Código de Processo Civil de 1973 (reproduzido no art. 278, caput, do Código de Processo Civil de 2015). Incidência da Súmula 83/STJ.

2.1. É vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício (nulidade de algibeira ou de bolso). Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt no AREsp 1131185/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVOGAÇÃO DE MANDATO. ART. 111 DO CPC. DEVER DA PARTE INFORMAR A ALTERAÇÃO DE SUA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. FALTA DE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE ALGIBEIRA.

1. Cuida-se de agravo interno que aponta nulidade do julgamento do agravo em recurso especial pela falta de capacidade postulatória dos advogados que o subscreveram.

2. O art. 111 do CPC/15 determina que "a parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa." 3. "Incumbe à parte informar nos autos sobre a alteração de sua representação processual, o que, por si, enseja a assunção das consequências legais advindas de seu descumprimento" (AgInt no ARESP 1.178.380/SP, 3ª Turma, DJe de 11/05/2020).

4. A tardia arguição da suposta nulidade pelo recorrente, apenas em 22/02/2021, apesar da aludida revogação do mandato dos signatários do agravo em recurso especial ter se dado em 05/06/2020, guardada para o momento em que seu recurso não foi conhecido, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que, na esteira da iterativa jurisprudência desta Corte, não se coaduna com o princípio da boa-fé que deve nortear todas as relações jurídicas. Precedentes.

5. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1790001/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)

Noutra parte, presente o risco de dano de difícil ou incerta reparação
inverso e ao resultado útil do processo,
eis que
o julgamento da ação
desconsiderando a
prova pericial
produzida
poderá ensejar a anulação da sentença
por cercamento de direito
de defesa
do agravado,
quando do julgamento de eventual recurso de apelação.

Por estas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004088-65.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: PME MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

AGRAVADO: ISRAEL ALEKSANDER BARCELOS TEIXEIRA

RELATOR: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

V
ISTA

Pedi vista dos presentes autos após o voto divergente proferido pela eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões, a fim de melhor examinar a matéria debatida nos autos.

O eminente e culto Relator, Desembargador Fabio Clem de Oliveira, conheceu do presente recurso à luz da tese da taxatividade mitigada do rol de cabimento do recurso de agravo de instrumento, negando-lhe, ao final, provimento.

A não menos eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões, por sua vez, inaugurou divergência para não conhecer do presente recurso de agravo de instrumento.

Com efeito, na esteira do voto divergente, a tese jurídica firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no recurso especial nº 1.696.396, garante o conhecimento do recurso de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso destes autos, eis que a matéria poderá ser aventada na via recursal adequada, acaso exista interesse jurídico em posterior alegação.

No mesmo sentido me manifestei no julgamento monocrático do recurso de agravo de instrumento nº 5004584-94.2021.8.08.0000, em 23.06.2022.

Ante o exposto, e pedindo
vênia
ao eminente e culto Desembargador Fabio Clem de Oliveira, não conheço do presente recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pela não menos eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como me manifesto.

VOTO VENCEDOR

VOTO - VISTA

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação indenizatória que afastou a alegação de preclusão da prova pericial diante de sua realização.

Com a devida vênia ao eminente Relator, consigno de logo que em casos assemelhados ao que se aprecia tenho perfilhado do entendimento de que o recurso desafia juízo de admissibilidade negativo, uma vez que o art. 1.015 do CPC apresenta um rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, dentre os quais não está elencada a hipótese dos autos de insurgência quanto à prova pericial.

A decisão que decide acerca de prova pericial, por não se encontrar no referido rol, não se sujeita à preclusão, de forma que se afigura recorrível como preliminar de apelação, não sendo o agravo de instrumento a via adequada para sua impugnação.

E nem se diga que a hipótese comporta aplicação da regra da taxatividade mitigada. O c. STJ, no REsp 1.696.396, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, entendeu que “
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”
, o que não se verifica no presente caso, diante da não configuração da urgência. Caso proferida sentença contrária aos interesses da ora agravante, tal insurgência poderá ser arguida em preliminar de apelação, discutindo-se a aventada preclusão ou nulidade da prova pericial.

Nesse sentido, atente-se para a orientação jurisprudencial proveniente da Corte Uniformizadora:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE.

1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

2.
A decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito).

3. Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à presença dos requisitos para inversão do ônus probatório exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.914.269/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.) (grifos e negritos não originais)

Reverberando tal exegese, assim tem se posicionado este sodalício:

“EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL POR AMOSTRAGEM. NÃO CABIMENTO. TAXATIVIDADE DO ART. 1.015, NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE INUTILIDADE COMO PRELIMINAR DE APELAÇÃO.

1. Não é cabível Agravo de Instrumento em face de decisão que indefere justificadamente a produção de prova pericial por amostragem, tendo em vista a taxatividade do rol expresso no art. 1.015, do Novo CPC e, ainda, a inexistência de risco de inutilidade caso alegada como preliminar de Apelação. Precedentes do STJ e do TJES.” (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 019209000413, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 24/11/2021)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1 - Não é cabível agravo de instrumento em face de decisão que indefere a produção de prova pericial, em razão da taxatividade do rol expresso no art. 1.015 do CPC.

2 - O Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Recurso Especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos fixou a tese de que O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (RESP 1696396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05-12-2018, DJe 19-12-2018). A hipótese dos autos não amolda-se ao requisito de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

3 - Agravo interno desprovido.” (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 014199003014, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. HIPÓTESES NÃO PREVISTAS NO ROL DO ART. 1.015, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DA QUESTÃO QUANDO DO JULGAMENTO DO APELO. TAXATIVIDADE MITIGADA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É tempestivo o recurso, já que interposto dentro do prazo de 15 dias úteis previsto no art. 1070 do CPC. Preliminar de intempestividade rejeitada.

2. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

3. A decisão que devolve o prazo para formulação quesitos não se sujeita à preclusão, de forma que a alegação de cerceamento de defesa é recorrível como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação, nos termos do art. 1.009, §1º do CPC/2015, não havendo prejuízo imediato à agravante.

4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024199004995, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020)

Em idêntico sentido: Agravo de Instrumento nº 019209000504, Relator DES.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data da Decisão: 03/03/2020 e Agravo de Instrumento nº 019209000595, Relator DES.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da Decisão: 09/03/2020, Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 030209000188, dentre outros.

Pelo exposto, renovando vênia ao eminente Relator, dele divirjo para
não conhecer
do recurso.

É como voto.

DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DA QUESTÃO QUANDO DO JULGAMENTO DO APELO. TAXATIVIDADE MITIGADA AFASTADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A decisão que decide acerca de prova pericial, por não se encontrar no rol do art. 1.015 do CPC, não se sujeita à preclusão, de forma que se afigura recorrível como preliminar de apelação, não sendo o agravo de instrumento a via adequada para sua impugnação.

2. A hipótese não comporta aplicação da regra da taxatividade mitigada. O c. STJ, no REsp 1.696.396, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, entendeu que “
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”
, o que não se verifica no presente caso, diante da não configuração da urgência. Caso proferida sentença contrária aos interesses da ora agravante, tal insurgência poderá ser arguida em preliminar de apelação, discutindo-se a aventada preclusão ou nulidade da prova pericial.

3. Recurso não conhecido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por maioria de votos, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Relatora designada para acórdão.

Vitória, 26 de julho de 2022.

RELATORA

DECISÃO
Por maioria de votos, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desª Janete Vargas Simões, designada Relatora para a elaboração do acórdão.